Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESES DEFENDIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TESE NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO DO AGRAVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÕES. NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, por meio do qual defendia as teses de existência de recurso com efeito suspensivo contra a decisão que encerrou o processo de recuperação judicial, bem como a aceitação pela credora de penhora do crédito ofertado pela devedora.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau e tampouco devolvida à Instância ad quem, mediante apelação. Precedentes.
4. O acórdão apreciou as teses defendidas no recurso, não se prestando os aclaratórios para complementar tese não contida no bojo do agravo de instrumento.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.